Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-14.2025.8.11.0046
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001408-14.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 017.216.751-59 (APELADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. REDIRECIONAMENTO DA AUTUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da autora e declarou a nulidade do Auto de Infração Ambiental e do Termo de Embargo/Interdição lavrados por suposto desmatamento ilegal de 54,65 hectares. A autora alienou o imóvel rural em abril de 2020, transferindo a posse e a gestão da propriedade à adquirente. A infração ambiental ocorreu entre fevereiro e abril de 2021, aproximadamente um ano após a alienação. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos atos administrativos e condenando o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de imputação de responsabilidade administrativa à autora por desmatamento ocorrido após a cessão da posse e da gestão do imóvel rural; (
ii
) examinar a validade de autuação ambiental fundada exclusivamente na titularidade formal do imóvel, à luz do princípio da responsabilidade subjetiva; (
iii
) avaliar a pertinência da redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença; e (
iv
) analisar a viabilidade de redirecionamento da autuação em caso de ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração do elemento volitivo (dolo ou culpa) e do
nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental verificado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A prova documental demonstra de forma inequívoca que a apelada alienou o imóvel rural mediante contrato particular de compra e venda em abril de 2020, com efetiva transferência da posse e da gestão econômica da propriedade, sendo que a infração ambiental ocorreu aproximadamente um ano após, entre fevereiro e abril de 2021.

5.
A comprovação da inexistência de responsabilidade da autora fundamenta-se em elementos probatórios robustos: declaração da adquirente reconhecendo ser proprietária e responsável pela área no período da infração; decisão judicial transitada em julgado que afastou a legitimidade passiva da autora em ação civil pública; e inscrição da área no Cadastro Ambiental Rural em nome da adquirente.

6.
À data da infração ambiental, a apelada não exercia nenhum poder de gestão, administração ou vigilância sobre o imóvel, tendo-se desfeito da posse desde abril de 2020, circunstância que rompe o nexo de causalidade exigido para a responsabilização administrativa.

7.
A titularidade formal do imóvel, decorrente da ausência de registro da alienação no Cartório de Registro de Imóveis, não é suficiente para a imposição de sanção administrativa ambiental, de natureza pessoal e punitiva, sendo imprescindível a demonstração de conduta ou, ao menos, do dever jurídico de evitar a infração.

8.
O princípio da pessoalidade das sanções veda a aplicação de penalidades a quem não concorreu para o ilícito, sendo a multa administrativa uma obrigação pessoal, e não de natureza
propter
rem
. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.

9.
A anulação judicial do auto de infração não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tratando-se de legítimo exercício do controle jurisdicional de legalidade previsto constitucionalmente, sem adentrar o mérito administrativo.

10.
Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, com observância dos critérios legais aplicáveis e em consonância com a jurisprudência dominante.

11.
O redirecionamento da autuação e do embargo
/interdição
à real responsável pela área equilibra a necessária proteção aos direitos individuais da apelada com a preservação do interesse público ambiental, evitando que omissões particulares resultem na prescrição e impunidade do ilícito.

IV. Dispositivo e tese

12
.
Recurso não provido. Sentença mantida. Determinado o redirecionamento da autuação e do embargo à real responsável pela área. Honorários sucumbenciais majorados em 1%.

Tese de julgamento
:
“
1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental. 2. A titularidade formal do imóvel, sem o exercício da posse ou gestão à época da infração, não é suficiente para a responsabilização administrativa ambiental, sob pena de violação ao princípio da pessoalidade das sanções. 3. Comprovada a alienação do imóvel com transferência da posse antes da prática da infração ambiental, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do alienante e a nulidade dos atos administrativos. 4. O redirecionamento da autuação ambiental à real responsável pela área preserva o interesse público e evita a impunidade de ilícitos ambientais com repercussão coletiva.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 5º,
XXXV
, e 225; CC, art. 1.245; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.292.437/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.725.803/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 06.06.2024; STJ,
EREsp
1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2019; e STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade nº 1001408-14.2025.8.11.0046, ajuizada por
ANA PAULA DE OLIVEIRA
, reconheceu sua ilegitimidade passiva e declarou a nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 210432570.2021 e do Termo de Embargo/Interdição nº 210441727, lavrados pela SEMA/MT em 11/08/2021, por suposto desmatamento ilegal de 54,65 hectares.

A autora alegou não ser responsável pelo fato, pois havia alienado o imóvel em 2020.
A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a ilegitimidade passiva da autora e declarando a nulidade integral dos atos administrativos impugnados, com confirmação da tutela anteriormente deferida
,
condenando o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O ESTADO DE MATO GROSSO, inconformado, interpôs recurso de apelação

sustentando, em síntese:

(i) que os atos têm natureza
propter
rem
, vinculando o proprietário formal;

(
ii
) que a ausência de registro da transferência impede sua oponibilidade a terceiros;

(
iii
) que o embargo é medida impessoal de caráter preventivo;

(
iv
) que a decisão violou a separação dos poderes;

(v) que os atos gozam de presunção de legitimidade;

(vi) e, subsidiariamente, requer a redução dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º
, do CPC
.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando:

(i) que a posse e gestão do imóvel foram transferidas em 2020 a terceiro, conforme reconhecido na Ação Civil Pública n.º 1002947-83.2023.8.11.0046;

(
ii
) que a responsabilidade administrativa é subjetiva e exige prova de autoria e nexo
c
ausal;

(
iii
) que os fatos prevalecem sobre a forma registral;

(
iv
) e que a autuação dirigida à parte ilegítima é nula por vício essencial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do recurso,
pugnando
, contudo, que o órgão ambiental redirecione a autuação à real responsável, com base nas provas dos autos, para evitar prescrição e impunidade de ilícitos ambientais com repercussão coletiva.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade nº 1001408-14.2025.8.11.0046, ajuizada por
ANA PAULA DE OLIVEIRA
, reconheceu sua ilegitimidade passiva e declarou a nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 210432570.2021 e do Termo de Embargo/Interdição nº 210441727, lavrados pela SEMA/MT em 11/08/2021, por suposto desmatamento ilegal de 54,65 hectares.

A controvérsia submetida à apreciação desta instância recursal restringe-se às seguintes questões jurídicas:

(i) verificar a possibilidade de imputação de responsabilidade administrativa à autora por desmatamento ocorrido após a cessão da posse e da gestão do imóvel rural;

(
ii
) examinar a validade de autuação ambiental fundada exclusivamente na titularidade formal do imóvel, à luz do princípio da responsabilidade subjetiva;

(
iii
) avaliar a pertinência da redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil
; e (
iv
)
analisar a viabilidade de redirecionamento da autuação em caso de ilegitimidade passiva
.

Pois bem.

1. Da responsabilidade administrativa ambiental e sua natureza subjetiva

A Constituição Federal consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, CF).

Em matéria de responsabilização ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – como corolário do princípio da integridade ecológica e da função ambiental da propriedade.

No caso ora em exame, discute-se, de forma específica, a responsabilidade administrativa por infração ambiental, a qual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, reveste-se de natureza subjetiva, impondo-se, portanto, a necessária demonstração do elemento volitivo — seja dolo ou culpa —, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental verificado.

Nessa perspectiva, é firme a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a responsabilização administrativa ambiental não se submete à lógica da responsabilidade objetiva própria da esfera civil, demandando, ao revés, a aferição da culpabilidade do infrator.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022;
AgInt
no
AREsp
2.292.437/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023;
AgInt
no
AREsp
2.725.803/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 06/06/2024; e
EREsp
1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019.

Portanto, para a válida imposição de sanção administrativa ambiental, não basta a mera titularidade registral do imóvel ou a ocorrência objetiva do dano. É imprescindível que o órgão ambiental demonstre, de forma inequívoca, que o autuado foi o autor da conduta infracional ou que detinha o dever jurídico de evitá-la, exercendo efetiva gestão sobre a área no momento dos fatos.

No que se refere à alegada legitimidade passiva da recorrida, a prova documental constante dos autos demonstra, de maneira robusta e inequívoca, que a apelada Ana Paula de Oliveira alienou o imóvel rural denominado Fazenda Novo Horizonte à sua irmã, Patrícia de Oliveira, por meio de contrato particular de compra e
venda firmado em
17 de abril de 2020
(Id. 340437377), ocasião em que houve a efetiva transferência da posse e da gestão econômica da propriedade.

Ressalte-se que a conduta descrita no Auto de Infração nº 210432570, conforme apurado no Relatório Técnico nº 1051/
GPFCD
/
CFFL
/
SUF
/SEMA/2021 (Id. 126753482, constante dos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública nº 1002947-83.2023.8.11.0046), ocorreu entre os meses de
fevereiro e abril de 2021
, ou seja, cerca de um ano após a alienação do bem, evidenciando-se, assim, a ausência de vínculo fático e jurídico da recorrida com os eventos que ensejaram a lavratura da autuação ambiental.

A comprovação da realidade fática narrada encontra respaldo em diversos elementos probatórios constantes dos autos, os quais evidenciam de forma inequívoca a inexistência de responsabilidade da autora pelos fatos imputados. Dentre tais elementos, destacam-se:

(i) a declaração firmada por Patrícia de Oliveira, na qual
esta
reconhece expressamente ser a proprietária e responsável pela área no período da infração ambiental, afirmando ter adquirido o imóvel em 17/04/2020 (Id. 340437375);

(
ii
) a decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1002947-83.2023.8.11.0046, que afastou a legitimidade passiva de Ana Paula de Oliveira e determinou a inclusão de Patrícia de Oliveira no polo passivo da demanda, por ser esta a real detentora da posse e da gestão do imóvel à época dos fatos (Id. 340437374);

(
iii
) a inscrição da área no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
), sob o nº MT259755/2024, em nome de Patrícia de Oliveira, circunstância que corrobora a titularidade formal do imóvel pela adquirente perante o órgão ambiental estadual (Id. 318672871).

Verifica-se, portanto, que à data da infração ambiental (
fevereiro
a
abril de
2021), a apelada não exercia nenhum poder de gestão, administração ou vigilância sobre o imóvel, tendo-se desfeito da posse desde abril de 2020. Não havia, portanto,
vínculo fático entre Ana Paula de Oliveira e a área degradada, circunstância que rompe o nexo de causalidade exigido para a responsabilização administrativa.

Alega o apelante que a ausência de registro da alienação do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis manteria a responsabilidade da apelada, sob o argumento de que ela permaneceria como proprietária formal perante a Administração Pública. Tal tese, contudo, não se sustenta.

Embora o art. 1.245 do Código Civil estabeleça o registro como modo de aquisição da propriedade imobiliária, a titularidade formal não é, por si só, suficiente para a imposição de sanção administrativa ambiental, de natureza pessoal e punitiva.

A responsabilidade administrativa ambiental exige conduta ou, ao menos, o dever jurídico de evitar a infração. Não comprovada a participação ou omissão relevante da apelada, é incabível sua responsabilização.

O princípio da pessoalidade veda a aplicação de sanções a quem não concorreu para o ilícito, sendo a multa administrativa uma obrigação pessoal, e não de natureza real. Aceitar a tese recursal equivaleria a transformar sanção pessoal em obrigação
propter
rem
, o que contraria o ordenamento jurídico.

Ademais, a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova em contrário — como ocorre no presente caso, em que restou comprovada, inclusive judicialmente, a cessação do vínculo da apelada com o imóvel antes da infração.

Alega o apelante violação ao princípio da separação dos poderes, sustentando que a anulação judicial do auto de infração configuraria indevida interferência do Judiciário na discricionariedade administrativa. Tal argumento, contudo, não se sustenta.

O controle jurisdicional dos atos administrativos é prerrogativa constitucional expressamente prevista no art. 5º,
XXXV
, da Constituição Federal, e restringe-se à análise da legalidade, sem adentrar o mérito administrativo.

No caso, não se trata de questionamento sobre conveniência ou oportunidade do ato, mas da verificação de sua legalidade, especialmente quanto à legitimidade passiva da autuada — matéria alheia ao juízo discricionário da Administração.

Assim, ao anular um ato administrativo dirigido à pessoa errada, o Judiciário não invade a esfera do Executivo, mas exerce seu dever constitucional de controle da legalidade e de proteção aos direitos fundamentais, em observância ao princípio da pessoalidade das sanções.

2.
Da redução dos honorários advocatícios

No tocante ao
quantum
dos honorários, é assente que, nas demandas em que figure a Fazenda Pública, a fixação deve observar os percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC, conjugadamente com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo.

Neste contexto, a aplicação do critério equitativo — nas circunstâncias ora examinadas — afrontaria os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, além de contrariar o entendimento fixado pelo STJ no Tema nº 1.076, segundo o qual é indevida a fixação por equidade quando os valores envolvidos não forem ínfimos, mas sim expressivos.

Diante disso, verifica-se que os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto no
s

§
§
2º e
3º do art. 85 do CPC, com observância dos critérios legais aplicáveis, adequada fundamentação e em consonância com a jurisprudência dominante, razão pela qual o pleito recursal, neste ponto, não merece acolhimento.

3.
Da
preservação do interesse público e do redirecionamento da autuação e do embargo/interdição

Embora se reconheça a preocupação manifestada pela d
.
Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (Id. 341186376), especialmente quanto à conduta dos particulares que mantiveram, por anos, a informalidade na transferência do imóvel, gerando incertezas quanto à correta identificação do responsável pela área, tal situação não pode desvirtuar a correta aplicação do Direito.

Com efeito,
a apelada
Ana Paula de Oliveira permaneceu como titular formal do imóvel nos cadastros ambientais por período significativo após a alienação, enquanto Patrícia de Oliveira assumiu a posse e a exploração da área sem promover a regularização registral nem a devida atualização cadastral.

Essa omissão, embora reprovável, não justifica a responsabilização indevida de terceiro alheio à infração. Tampouco pode ensejar a impunidade do ilícito ambiental, que possui repercussões de natureza coletiva.

Por essa razão, acolhe-se integralmente a recomendação do Ministério Público, determinando-se que, reconhecida a ilegitimidade passiva d
a apelada
Ana Paula de Oliveira, seja promovido o redirecionamento da autuação e do embargo à real responsável pela área: Patrícia de Oliveira, que exercia a posse e a gestão do imóvel à época da infração (maio de 2021) e, inclusive, declarou nos autos
ser
a responsável pela área no referido período.

Tal providência equilibra a necessária proteção aos direitos individuais da apelada – que não pode ser punida por infração que não praticou – com a preservação do interesse público ambiental, evitando que omissões particulares e ausência de formalização da transferência resultem na prescrição e consequente impunidade do ilícito.

Ressalte-se que o redirecionamento da autuação não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tratando-se de legítima determinação para que a Administração Pública exerça sua competência fiscalizatória de forma adequada, direcionando o ato administrativo àquele que, em tese, deu causa à infração, conforme os princípios da legalidade, da eficiência e da impessoalidade.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho inalterada a
sentença proferida pelo d. Juízo a quo, que declarou a nulidade do Auto de Infração nº
210432570 e do Termo de Embargo
/Interdição
nº 210441727, por ilegitimidade passiva da apelada.

DETERMINO
, contudo, em atenção
ao pedido formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça
e em observância
ao interesse público ambiental, que o órgão ambiental competente
seja oficiado para
redirecion
ar
a autuação
e o embargo/interdição
à real responsável pela área (
P
atrícia de
O
liveira), que exercia a posse e a gestão do imóvel à época da infração, evitando-se, assim, que manobras privadas e omissões voluntárias culminem na prescrição e i
mpunidade de ilícitos ambientais com repercussão coletiva.

P
or fim, m
ajoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento),
nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026